Tribunal: TJMT
Processo: 1039713-39.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039713-39.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 027.399.781-54 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 027.399.781-54 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL VIA PLATAFORMA DIGITAL. WHATSAPP. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL. AUTENTICAÇÃO POR CÓDIGO HASH. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA MANUSCRITA. IRRELEVÂNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de
inexistência de débito c/c reparação por danos morais, declarando inexistente o apontamento negativo e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

A apelante principal sustenta a existência e regularidade da contratação do empréstimo pessoal n. 501390020199, celebrado mediante plataforma digital via WhatsApp, com observância de rigorosos mecanismos de segurança, incluindo validação biométrica facial e comprovação de transferência bancária.

O apelante adesivo pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 e elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se houve contratação válida do empréstimo pessoal mediante plataforma digital; (
ii
) se a ausência de assinatura manuscrita invalida o contrato; (
iii
) se o boletim de ocorrência é suficiente para comprovar fraude; e (
iv
) se há ato ilícito capaz de ensejar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A contratação de empréstimo por meio eletrônico, com assinatura digital via biometria facial, é válida e juridicamente eficaz, desde que observados os requisitos de autenticidade e segurança, conforme previsto no art. 107 do Código Civil.

A instituição financeira demonstrou ter adotado rigorosos mecanismos de segurança na contratação, incluindo documento pessoal do apelado, comprovante de residência, validação biométrica facial, autenticação por código
hash

e comprovação do crédito do valor contratado (R$ 714,79) transferido para conta bancária em nome do contratante.

O relatório digital apresentado detalha a trilha de contratação, com registro de datas e horários de cada etapa do processo, incluindo log de conversa via WhatsApp com o mesmo número de telefone utilizado pelo apelado na procuração outorgada neste processo.

A ausência de assinatura manuscrita não invalida o contrato celebrado por meio digital, conforme jurisprudência consolidada.

O boletim de ocorrência goza de presunção
juris tantum
de veracidade, que prevalece até que seja produzida prova robusta em contrário, o que ocorreu no caso concreto.

O apelado limitou-se a negar genericamente a contratação, sem produzir prova robusta capaz de afastar a documentação apresentada pela instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Demonstrada a existência e validade da relação contratual, resta afastada a tese de fraude e, consequentemente, a configuração de ato ilícito capaz de ensejar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso principal provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo por meio eletrônico, com assinatura digital via biometria facial, é válida e juridicamente eficaz, desde que observados os requisitos de autenticidade e segurança, conforme previsto no art. 107 do Código Civil.

A simples alegação de inexistência de relação contratual, sem a devida comprovação de fraude ou vício de consentimento, não gera o dever de indenizar por danos morais quando a instituição financeira demonstra ter adotado procedimentos de segurança compatíveis com os padrões de mercado.

O boletim de ocorrência goza de presunção
juris tantum
de veracidade, que pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Demonstrada a existência e validade da relação contratual mediante validação biométrica, autenticação por código
hash
, conferência de dados cadastrais e transferência bancária comprovada, resta afastada a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos
morais.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e,
adesivamente, por
TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
contra a sentença proferida
na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral
,
que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos da ação para declarar inexistente o apontamento negativo em nome d
o autor
referente
à
s
dívidas e
condenar
a requerida em
danos morais
no valor de
R$ 8.000,00
, atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/ STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362/STJ)
, bem como
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre a condenação.

Em suas razões recursais,
a

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

alega, em síntese,
a existência e regularidade da contratação do empréstimo pessoal n. 501390020199, celebrado mediante plataforma digital via
WhatsApp
, com observância de rigorosos mecanismos de segurança.

Assevera a comprovação do crédito do valor contratado na conta bancária de titularidade do apelado, conforme comprovante de transferência via pix.

Sustenta a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ante a existência de inscrições preexistentes em nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Menciona a ausência de ato ilícito capaz de ensejar dano moral indenizável e a excessividade do
quantum
indenizatório arbitrado.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução substancial do valor fixado
para

os
danos morais.

Por sua vez,
TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
em seu recurso adesivo, pleiteia
a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 e elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que o montante arbitrado na sentença se
mostra insuficiente para reparar adequadamente o dano experimentado e remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Ambas as partes apresentaram

contrarrazões (Ids
.

343285876
e
343285883
)
pelo desprovimento do recurso adverso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos, verifica-se que
TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral
em face de
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, aduzindo, em síntese, que
ao tentar obter um crédito, tomou conhecimento de uma restrição de crédito em seu nome, no valor de R$ 1.450,87 lançada pela requerida.

Afirmou ser indevido o apontamento por não possuir relação com a requerida passível de existir débitos, bem com que tentou resolver de forma
administrativa,
mas sem êxito.

Ao final, requereu a procedência da ação para a baixa da restrição e a condenação por danos morais em de R$ 30.000,00.

Após a apresentação de contestação e impugnação, sobreveio a sentença, nos termos do relato.

Inconformadas, recorrem as partes.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir à existência e validade do contrato de empréstimo pessoal n. 501390020199, mediante plataforma digital via
WhatsApp
.

Do contexto analisado
,
assiste razão
à
apelante.

Apesar de o apelado negar peremptoriamente a contratação, alegando desconhecer o débito por ter sido vítima de fraude com registro de boletim de ocorrência, bem como que o contrato apresentado não contém sua assinatura manuscrita
, tais documentos são frágeis diante da comprovação documental apresentada pela apelante.

Isto porque, a
apelante demonstra ter adotado
rigorosos mecanismos de segurança na contratação, incluindo
o documento
pessoa
l do apelado
;
comprovante de residência (em nome da mãe) no mesmo endereço onde reside o apelado atualmente
;

validação biométrica facial
com a foto do apelado;

autenticação por código
hash
; e
comprovação do
crédito do valor contratado (R$ 714,79)
transferido para
a conta bancária
em nome e
cpf
do
contratante
(Id.
343285865
)
um dia após a contratação.

Ademais, a instituição financeira apresentou o relatório digital detalhando a trilha de contratação, com registro de datas e horários de cada etapa do processo
,
com log de conversa via
WhatsApp

indicando

o mesmo número de telefone
utilizado pel
o apelado (5565993089369)
,
conforme
a

procuração ora outorgada neste processo
, assinada digitalmente pelo sítio GOV, tal como na assinatura do contrato efetivado.

Consta ainda,
demonstrativo de débito
s em nome do apelado
, evidenciando o histórico de
registros de
inadimplências
do apelado
(I
d.

343285866
).

Portanto,
apelante demonstrou ter adotado procedimentos de segurança compatíveis com os padrões de mercado, incluindo validação biométrica, autenticação por código
hash
, conferência de dados cadastrais e a própria negociação do valor com transferência bancária. O fato de o contrato não conter assinatura manuscrita não o invalida

Por sua vez, o apelado limitou-se a afirmar genericamente que desconhece o débito
, apresentando apenas o boletim de ocorrência, o qual

goza
da presunção
juris tantum
de veracidade,
ou seja, que prevalece até que seja produzida prova robusta em contrário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA
– RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com assinatura digital via biometria facial, é válida e juridicamente eficaz, desde que observados os requisitos de autenticidade e segurança, conforme previsto no
art
. 107 do Código Civil. A simples alegação de inexistência de relação contratual, sem a
devida comprovação de fraude ou vício de consentimento, não gera o dever de indenizar por danos morais ou a repetição de indébito.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08040912720238120021 Três Lagoas, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 09/10/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2024)
.

[
g.n
.]

Nesse contexto, conclui-se que a apelante logrou demonstrar
, de forma robusta,
a existência e validade da relação contratual, afastando a tese de fraude
,
nos termos do art. 373, II, do CPC.

Superada a questão da
validade
da relação contratual,
com a
inexistência de ato ilícito praticado pela apelante,
restou

suplantad
a a ocorrência de
dano moral
, questão essa prejudicada no recurso adesivo.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso

interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
para reformar integralmente a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte,
nego provimento
recurso adesivo interposto por
THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES

e condeno o apelado/autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
suspensão da exigibilidade
,

nos termos do art. 98, §3o, do C
PC.

É como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026